Tribunal: TJMT
Processo: 1010105-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010105-41.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A.R. DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – ME em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000231-57.2020.8.11.0024, indeferiu o pedido liminar formulado pelos Autores (Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos e Júlio José de Campos), contudo, determinou a suspensão da obra que está sendo realizada no imóvel objeto da controvérsia.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que, por meio de contrato particular, adquiriu de Luiz Augusto Gomes da Silva os direitos possessórios de parte do imóvel.
Assegura que antes de celebrar o negócio jurídico “pesquisou e analisou, pormenorizadamente”, o status possessório deste imóvel, e diante de documentos incontestáveis decidiu por tratar da aquisição destes direitos possessórios, haja vista a iminente possibilidade de proposição de ação de usucapião extraordinário, ante o decurso do prazo para prescrição aquisitiva do bem era evidente.”
Esclarece que ao ser intimada para suspender a execução da obra, habilitou-se nos autos como terceira interveniente.
Alega que a ordem cautelar para suspensão da obra está desamparada de qualquer probabilidade de direito possessório por parte dos Agravados, notadamente quanto à ausência da posse e do esbulho.
Sustenta que a manutenção do decisum lhe ocasionará prejuízos pois, inobstante o Juiz singular ter autorizado a retirar os materiais do terreno litigioso, não dispõe de outro local para armazená-los.
Acentua que, de acordo com o “pedreiro contratado para edificar a pequena edícula, restam, para sua finalização, apenas 10% da obra, o que equivale a mais 3 dias de serviço”.
Frisa ser necessária a instalação das portas e janelas, assim como as vigas de sustentação do telhado da varanda, posto que sem elas não será possível conservar a obra até o deslinde da ação.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada, no sentido de ser cassada/revogada a decisão que, cautelarmente, determinou a suspensão da obra em parte do imóvel objeto do litígio, e profira, contraordem autorizando a Agravante a finalizar a obra, somente nos moldes requeridos”.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos moldes do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
De proêmio, importante consignar que nas ações possessórias em que se tem a acusação da prática de esbulho, o que está a se observar, sobretudo em cognição sumária, é o exercício efetivo da posse.
Nesse aspecto, pelo que se extrai do caderno processual, a Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada pelo Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos e Júlio José de Campos (Agravados) em face de Zeferino Dias, Zuleika Antônia da Silva Dias e Luiz Augusto Gomes da Silva.
Em que pese ao pedido liminar dos Autores, consistente na reintegração da posse ter sido indeferido pelo Juiz da causa, foi determinado, de modo cautelar, a suspensão da obra que vem sendo realizada pela Recorrente.
A Agravante não nega a execução de edificação no terreno objeto do litígio, conforme se extrai da peça recursal, o que confere verossimilhança às suas alegações.
Com efeito, evidencia-se que a inutilização dos materiais de construção já existentes no local ocasionará prejuízos financeiros à parte Recorrente, e, sobretudo, à edificação. Por essas razões, ad cautelam, imperiosa a complementação da obra nos moldes requerido, ou seja: apenas o serviço de colocação das vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como a colocação das portas e janelas, para evitar deterioração precoce do serviço já executado.
Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido em parte o efeito suspensivo apenas o tempo suficiente (3 dias de serviço) para que a Agravante providencie a colocação de vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como a instalação das janelas e portas.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intimem-se os Agravados para contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora